Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730508-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA AMORIM OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que acolheu a impugnação quanto ao tópico relativo ao excesso de execução, mas indeferiu o pedido de submissão do crédito relativo às agravantes ao concurso de credores homologado na ação de recuperação judicial (autos de no 0018213-60.2015.8.07.0001, ID no 132537323). 2. Alegam, em suma, que a decisão recorrida poderá lhes acarretar prejuízo, uma vez que os atos expropriatórios somente poderiam ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. Logo, afirmam que a regra de competência não foi observada. 3. Argumentam que essa questão tem o intuito de viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas que integram o plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para desconstituir toda e qualquer medida constritiva adotadas em seu desfavor, devendo ser observada a competência do Juízo da recuperação judicial. 5. Preparo (ID no 39230857, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 9. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 10. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 11. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 12. O trânsito em julgado do título judicial objeto do cumprimento de sentença ocorreu em 5/11/2021 (ID no 108034243), ou seja, após o encerramento da recuperação judicial das agravantes (codevedoras), em 3/3/2020 (ID no 109465805). 13. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 14. Ainda que se entendesse que o fato gerador do crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, como defendem as agravantes, o referido procedimento já foi encerrado e as executadas não se desincumbiram do ônus de demonstrar a satisfação do crédito, tampouco a sua inclusão no plano de recuperação judicial (concurso de credores), inviabilizando a configuração da novação. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há embasamento fático-jurídico que autorize a submissão do crédito pleiteado pelos agravados ao plano de recuperação judicial, o mesmo se aplicando à regra de atualização do valor estipulada no artigo 9o, inciso II da Lei no 11.101/05. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312829, 07461884320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG). 17. Como consequência, o cumprimento de sentença deve seguir o seu curso regular, conforme destacado na decisão recorrida, uma vez que o crédito dos agravados não integra o concurso de credores constante no plano de recuperação judicial das agravantes. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO